Tribunal: TJDFT
Processo: 0725711-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSÁVEL PELA INSTAURAÇÃO DA LIDE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA DO OBJETO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO. EMBARGADA CAUSADORA DA CONSTRIÇÃO INDEVIDA. ENUNCIADO No 303, DA SÚMULA DO STJ. APELO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, opostos em face da ação cautelar antecedente de busca e apreensão.
1.1. De acordo com a sentença, o feito foi extinto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e a embargada foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
2. No caso dos autos, a responsável pelo ajuizamento dos embargos de terceiro foi a apelante, porquanto tinha conhecimento de que o veículo tinha sido vendido pelo seu ex-marido em 2019, para pagar dívidas do apartamento, e tinha sido entregue ao atual proprietário, e mesmo assim ajuizou ação cautelar de busca e apreensão do veículo.
2.1. A falta de cautela da apelante no ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem que detinha informação de que tinha sido vendido, conduziu terceiro adquirente do veículo a ingressar com os presentes embargos de terceiro na defesa de seus direitos.
2.2. Aplicável, na hipótese, o enunciado no 303, da Súmula de Jurisprudência do STJ, que orienta que "nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
2.3. Este é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “Embora os Embargos à Execução tenham sido extintos sem resolução do mérito, devido à perda superveniente do objeto do feito executivo, uma vez demonstrado que o Embargado deu causa à oposição dos Embargos, não se afigura justa a responsabilização da Embargante pelas despesas processuais, cujo pagamento deverá ser atribuído àquele, com fulcro no princípio da causalidade.” (07036505420198070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 29/10/2020).
2.4. Demonstrado ter sido a embargada quem, efetivamente, deu causa à constrição indevida, deve ser mantida a sentença recorrida que a condenou ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, o qual preconiza que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
3. Apelação improvida.